Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INCAPACIDADE INTELECTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTÇA. ESPÓLIO. ENTIDADE AUTÔNOMA. ACERVO HEREDITÁRIO.
1. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição.
2. Não comprovado o comprometimento da capacidade intelectual da devedora à época da citação realizada na fase de conhecimento, é inviável reconhecer a sua nulidade. O ato foi praticado por Oficial de Justiça e não há qualquer ressalva sobre a capacidade da executada.
3. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança dos honorários advocatícios é de 5 anos (CPC, art. 206, §5o, II). Apesar de reconhecida a nulidade da intimação da devedora quatro anos após o ato, o cumprimento de sentença foi proposto e recebido antes do decurso do prazo prescricional.
4. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio deve-se analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.